Tribunal: TJES
Processo: 5030613-42.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030613-42.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARJORIE CAMPOS SCHWARTZ
RECORRIDO: PICPAY SERVICOS S.A
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE EM CONTA DIGITAL. COMPRAS REALIZADAS COM CARTÃO DE TERCEIRO CADASTRADO PELA AUTORA. INÉRCIA DA CONSUMIDORA NA COMUNICAÇÃO IMEDIATA DA SUPOSTA FRAUDE. AUSÊNCIA DE PROVA DO RECONHECIMENTO DA FRAUDE PELAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO CARACTERIZADA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. ART. 14, §3º, II, DO CDC. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.° 5030613-42.2022.8.08.0035
Recorrente: MARJORIE CAMPOS SCHWARTZ
Recorrido: PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.
Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE EM CONTA DIGITAL. COMPRAS REALIZADAS COM CARTÃO DE TERCEIRO CADASTRADO PELA AUTORA. INÉRCIA DA CONSUMIDORA NA COMUNICAÇÃO IMEDIATA DA SUPOSTA FRAUDE. AUSÊNCIA DE PROVA DO RECONHECIMENTO DA FRAUDE PELAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO CARACTERIZADA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. ART. 14, §3º, II, DO CDC. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (1). TESE AUTORAL.
A REQUERENTE, USUÁRIA DO APLICATIVO PICPAY PARA TRANSAÇÕES FINANCEIRAS, CADASTROU EM SUA CONTA CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO DAS BANDEIRAS BANCO DO BRASIL, GOL SMILES VISA, RIACHUELO VISA E MASTERCARD NUBANK. EM 12/08/2022, A AUTORA TOMOU CONHECIMENTO DE COMPRAS QUE ALEGA NUNCA TER REALIZADO OU AUTORIZADO, EFETUADAS POR MEIO DE SEUS CARTÕES PESSOAIS VINCULADOS AO APLICATIVO. SEGUNDO A REQUERENTE, A AÇÃO DE HACKERS GEROU UMA DÍVIDA DE R$ 8.621,97, QUE FOI CONTESTADA JUNTO ÀS EMISSORAS BANCÁRIAS E DE CARTÕES DE CRÉDITO. A AUTORA AFIRMA QUE TAIS CONTESTAÇÕES FORAM ACATADAS, RESULTANDO NOS RESPECTIVOS ESTORNOS E NO RECONHECIMENTO DA FRAUDE. CONTUDO, MESMO APÓS O SUPOSTO RECONHECIMENTO DA FRAUDE PELAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS, A EMPRESA REQUERIDA INICIOU UMA SÉRIE DE COBRANÇAS CONTRA A AUTORA, ACOMPANHADAS DE AMEAÇAS DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO, INCLUSÃO EM CADASTROS COMO SPC E SERASA, E INSTAURAÇÃO DE QUEIXA-CRIME. DIANTE DESSES FATOS, A REQUERENTE SOLICITOU JUDICIALMENTE: I) A SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS E QUE A REQUERIDA SE ABSTENHA DE INSCREVER SEU NOME EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO; II) A DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA COBRADA PELO PICPAY; E III) INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 10.000,00.
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO, O REQUERIDO SUSTENTA QUE TODAS AS TRANSAÇÕES DEPENDEM DE SENHA PESSOAL E INTRANSFERÍVEL. EM RAZÃO DISSO, SUSTENTA CULPA EXCLUSIVA DO USUÁRIO OU TERCEIRO E A INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, A ENSEJAR REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Isso posto,
JULGO IMPROCEDENTE
a
pretensão autoral
, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I do CPC. Em relação ao
pedido contraposto, JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, com fulcro no art. 8º, II, da Lei nº 9.099/95. Sem condenação em custas processuais ou honorários advocatícios, em razão da regra prevista no art. 55 da Lei nº 9.099/95”.
(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
PUGNA, EM SÍNTESE, PELO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, PARA REFORMAR A R. SENTENÇA, JULGANDO PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL, MORMENTE NO TOCANTE À INEXISTÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DA RECORRENTE, A EXISTÊNCIA DE CULPA OBJETIVA DO RECORRIDO, A NECESSÁRIA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO E A OCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS DIANTE DOS FATOS ALEGADOS E AGRAVADO PELA FORMA COMO FOI REALIZADA A COBRANÇA, COM AMEAÇA DE QUEIXA-CRIME CONTRA A AUTORA.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE RÉ.
PRELIMINARMENTE, ROGA PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO MANEJADO PELA AUTORA, POR FORÇA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. NO MÉRITO, ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
INICIALMENTE, NO TOCANTE À PRELIMINAR SUSCITADA PELA PARTE RECORRIDA, DEIXO DE ANALISÁ-LA, COM FUNDAMENTO NO ART. 488 DO CPC.
(7). DO MÉRITO.
A CONTROVÉRSIA CENTRAL DO RECURSO RESIDE NA ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE DO PICPAY PELAS TRANSAÇÕES E COBRANÇAS CONTESTADAS PELA RECORRENTE. A RELAÇÃO JURÍDICA ESTABELECIDA ENTRE AS PARTES É DE CONSUMO, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 2º E 3º DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC). O PICPAY, COMO FORNECEDOR DE SERVIÇOS, OPERA SOB O REGIME DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA, CONFORME O ARTIGO 14 DO CDC. APESAR DA REGRA GERAL DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA E DA POSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM FAVOR DO CONSUMIDOR (ART. 6º, VIII, CDC), A LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA PREVÊ EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE. O ARTIGO 14, §3º, II, DO CDC ESTABELECE QUE O FORNECEDOR DE SERVIÇOS NÃO SERÁ RESPONSABILIZADO QUANDO PROVAR A CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO. NO CASO EM ANÁLISE, AS TRANSAÇÕES FORAM REALIZADAS COM UM CARTÃO DE FINAL 3965, DE TITULARIDADE DE WANDERLUCIO NEITZEL. A RECORRENTE, EM SUA INICIAL, ADMITIU QUE ESTE CARTÃO DE CRÉDITO DE SEU COMPANHEIRO
“se encontrava registrado na carteira de pagamento da plataforma PICPAY”
. TAL FATO, POR SI SÓ, JÁ INDICA UMA CONDUTA POR PARTE DA CONSUMIDORA QUE ENSEJA A DISCUSSÃO SOBRE A GUARDA DE DADOS E O RISCO ASSUMIDO. A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU FOI PRECISA AO OBSERVAR O
“grande lapso temporal”
ENTRE AS DATAS DAS COMPRAS SUPOSTAMENTE FRAUDULENTAS (21/07/2022 A 01/08/2022) E A DATA EM QUE A RECORRENTE ALEGOU TER TOMADO CIÊNCIA DA FRAUDE (12/08/2022). DURANTE ESSE PERÍODO DE 12 DIAS, FORAM EFETUADAS 16 TRANSAÇÕES. A INÉRCIA DA RECORRENTE EM VERIFICAR E CONTESTAR TAIS MOVIMENTAÇÕES DE FORMA MAIS CÉLERE, APÓS O DECURSO DE 11 DIAS DA ÚLTIMA TRANSAÇÃO, CONFIGURA UMA FALHA NO DEVER DE CUIDADO QUE SE ESPERA DE UM CONSUMIDOR DILIGENTE, O QUE CONTRIBUI PARA A CARACTERIZAÇÃO DA CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO. ADEMAIS, COMO BEM ASSEVERADO PELA SENTENÇA, A RECORRENTE NÃO COLACIONOU AOS AUTOS
“qualquer meio comprobatório”
DE QUE AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS DOS CARTÕES DE CRÉDITO RECONHECERAM A FRAUDE E PROMOVERAM OS ESTORNOS. EMBORA A RECORRENTE ALEGUE QUE A PRÓPRIA CONTESTAÇÃO DO REQUERIDO TERIA ADMITIDO TAL ESTORNO, A INTERPRETAÇÃO INTEGRAL DO TEXTO DA DEFESA REVELA QUE O PICPAY MENCIONA QUE AS OPERADORAS DE CARTÃO
CAPTURAM
O VALOR DO PICPAY QUANDO A TRANSAÇÃO É CONTESTADA, GERANDO UM DÉBITO PARA A REFERIDA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO, E NÃO UM ESTORNO EM FAVOR DA RECORRENTE POR RECONHECIMENTO DE FRAUDE. A CONTESTAÇÃO DO RÉU AFIRMA, DE FORMA EXPRESSA, QUE
“as transações são legítimas e o serviço foi devidamente prestado”
, E QUE A COBRANÇA À AUTORA VISAVA
“recuperar o débito que foi indevidamente repassado para o PicPay diante da contestação dos pagamentos diretamente na operadora de cartão”.
A AUSÊNCIA DE PROVA DA FRAUDE, QUE RECAÍA SOBRE A AUTORA, ESPECIALMENTE NO QUE TANGE AO RECONHECIMENTO E ESTORNO PELOS BANCOS, ALIADA AO CONSIDERÁVEL LAPSO TEMPORAL, AFASTA A RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR, UMA VEZ QUE A CONDUTA DA CONSUMIDORA OU DO TERCEIRO SE ENQUADRA NA EXCLUDENTE PREVISTA NO ART. 14, §3º, II, DO CDC. DIANTE DA NÃO COMPROVAÇÃO DA FRAUDE E DA CONFIGURAÇÃO DA CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA OU DE TERCEIRO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM DEVER DE INDENIZAR POR PARTE DO PICPAY. AS COBRANÇAS REALIZADAS PELO RECORRIDO, NESSE CONTEXTO, CONFIGURAM EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO DE CRÉDITO QUE SE PRESUME LEGÍTIMO, NÃO ENSEJANDO, PORTANTO, REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. A ALEGADA AMEAÇA DE QUEIXA-CRIME, EMBORA POSSA SER VISTA COMO UM MÉTODO DE COBRANÇA AGRESSIVO, NÃO SE SUSTENTA COMO DANO MORAL INDENIZÁVEL NO PRESENTE CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO DA PARTE RÉ QUE FUNDAMENTE UMA REPARAÇÃO DE DANO MORAL. NESTA ESTEIRA, ENTENDO QUE A SENTENÇA IMPUGNADA DEVE SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NA FORMA DO ENUNCIADO NÚMERO 11 DAS TURMAS RECURSAIS:
“A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.
(8).
DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO E, NO MÉRITO
NEGO-LHE PROVIMENTO
, MANTENDO INCÓLUME A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
. CONDENO O RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.
TODAVIA, SUSPENDO A EXIGIBILIDADE DA CONDENAÇÃO, POR DEFERIR À PARTE RECORRENTE A JUSTIÇA GRATUITA.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)